Tribunal: TJMT
Processo: 0030751-94.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030751-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (APELANTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PERANTE AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, SENDO A NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, confirmando 11,23 g (onze gramas e vinte e três centigramas) de cocaína e 2,18 g (dois gramas e dezoito centigramas) de cannabis. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente.

2.

Desta feita, tem-se que Rogério Souza foi ouvido como informante por ser irmão do recorrente, não prestando compromisso de dizer a verdade e, como bem anotado, tudo indica que assumiu a propriedade dos entorpecentes para eximir o réu da responsabilidade penal. Nesse sentido, ele não soube explicar com clareza sobre os insumos apreendidos, o que retira a credibilidade do seu depoimento, até porque se fosse mesmo usuário e as drogas fossem para consumo, não teria 376,66 g (trezentos e setenta e seis gramas e sessenta e seis centigramas) de ácido bórico, que é utilizado para aumentar os lucros do comércio de cocaína, sendo certo, portanto, que o recorrente é, de fato, o autor dos fatos, não prosperando qualquer tese de absolvição desenvolvida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Joelço José de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e mais 600 (seiscentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 162130187).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por não ter o réu concorrido para a infração (ID 167018152).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167778190). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 168876155).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Rogério Souza, ouvido como informante, disse que seu irmão foi preso em sua casa, quando a polícia fez uma revista e encontrou as drogas. Assim, indicou que os entorpecentes encontrados eram seus por ser usuário – que eram
cannabis
, cocaína e ácido bórico – não tendo assumido na fase inquisitorial antes por determinação de sua defesa, confirmando, todavia, que o réu tem condenação pretérita pelo mesmo crime.

Ademais, indicou que usaria o ácido bórico para fazer cocaína em casa, caso não achasse droga para consumir, sem saber declinar o motivo pelo qual teria sido encontrada ampolas de epinefrina na residência. De mesmo modo, não soube explicar o motivo pelo qual tinha garrafas de éter no local.

De outro lado, Zanil Gomes, na audiência judicial elencou que no dia dos fatos recebeu denúncia de que no local havia transação de entorpecentes pelo réu, que seria alvo de outra operação. Ato contínuo, se dirigiu até o local para averiguar a situação, quando então viu o carro e placa mencionados por informações. Após, asseverou que cercou o local e encontrou um senhor que autorizou a entrada na casa, quando então avistou o réu no automóvel, prontamente reconhecido de outra investigação, motivo pelo qual realizaram a abordagem e encontraram, em revista, cocaína embaixo da cama,
cannabis
na geladeira, dentre outros, aduzindo que o apelante teria dito que os ilícitos pertenciam ao seu irmão devido à situação apresentada.

De mesma sorte, Adonis Vieira elencou perante as garantias constitucionais que recebeu denúncia anônima de que haveria comércio de entorpecentes no local, motivo pelo qual deslocaram até o lugar e lá encontraram o veículo anunciado pelas informações recebidas. Assim, foi recebido pelo proprietário da casa que consentiu com a entrada na casa e lá dentro encontraram o recorrente e, em revista, acharam ácido bórico embaixo da cama, éter e materiais para mistura no interior do sofá, confirmando que o recorrente era alvo de outra operação já conhecido por tráfico, mas que não se recorda de ele ter dito que os ilícitos pertenciam ao irmão.

Por fim, o réu asseverou em juízo que mora no distrito da guia, mas estava indo buscar a filha e esperar sua então convivente, mas ela não estava com celular, então foi almoçar com seu genitor na casa dele, quando então a polícia entrou no local e encontrou drogas após revistar o local. Nesse sentido, elencou que os entorpecentes não eram seus, mas sim do seu irmão, que é usuário e que mora com seu pai.

Ou seja, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, confirmando 11,23 g (onze gramas e vinte e três centigramas) de cocaína e 2,18 g (dois gramas e dezoito centigramas) de
cannabis
. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente.

Desta feita, tem-se que Rogério Souza foi ouvido como informante por ser irmão do recorrente, não prestando compromisso de dizer a verdade e, como bem anotado, tudo indica que assumiu a propriedade dos entorpecentes para eximir o réu da responsabilidade penal. Nesse sentido, ele não soube explicar com clareza sobre os insumos apreendidos, o que retira a credibilidade do seu depoimento, até porque se fosse mesmo usuário e as drogas fossem para consumo, não teria 376,66 g (trezentos e setenta e seis gramas e sessenta e seis centigramas) de ácido bórico, que é utilizado para aumentar os lucros do comércio de cocaína, sendo certo, portanto, que o recorrente é, de fato, o autor dos fatos,
não prosperando qualquer tese de absolvição desenvolvida.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024